Tribunal: TJSP
Processo: 1501296-90.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1501296-90.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí,
em que é apelante NIVALDO MANOEL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1501296-90.2019.8.26.0624 VOTO No 44985
Comarca: Tatuí (Ação Penal no 1501296-90.2019.8.26.0624)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Magistrada Sentenciante: Mariana Teixeira Salviano da Rocha
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: NIVALDO MANOEL
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
NIVALDO
MANOEL,
inconformado com a r. sentença que o
condenou à reprimenda de um mês de
detenção, em regime aberto, como incurso no
artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea “f”, ambos do Código Penal, apela (fls.
56 e 60/78), arguindo, em preliminar, a
extinção da punibilidade, ante a ausência de
representação da vítima, nos termos do
parágrafo único do artigo 147 do Código Penal.
No mérito, postula absolvição, sob alegada
insuficiência probatória.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
82/84), em seu parecer a douta Procuradoria

Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 91/93).
É o relatório.
Ab
initio,
aprecio
a
preliminar suscitada, rejeitando-a.
Com efeito, não há falar-se
em extinção da punibilidade, por ausência de
representação da vítima, nos termos do artigo
147, parágrafo único, do Código Penal.
Doutrina
e
jurisprudência
têm entendido ser suficiente a existência de
ato capaz de exteriorizar, de forma inequívoca,
a intenção da vítima de ver instalada a
persecução penal.
E, na hipótese vertente, tal
manifestação de vontade foi expressa nas
declarações prestadas na delegacia, manifestando a ofendida, “de maneira expressa e inequívoca o interesse em
REPRESENTAR, contra o autor dos fatos” (fls.
08).

A propósito:
“A Lei Processual Penal não
exige
forma
sacramental
para o exercício do direito de
representação, bastando a
vítima
demonstrar
seu
interesse
de
que
seja
instaurado Inquérito Policial
contra seu ofensor para que
se
tenha
presente
tal
condição de procedibilidade”
(RJTACRIM 41/300)
“Em sede de ação penal
pública
condicionada,
é
impossível
a
extinção
da
punibilidade do agente, por
ausência de representação
do
ofendido,
se
este
comparece reiteradamente à
Delegacia e se faz presente
durante a tramitação judicial, em inequívoca demonstração de que

pretendia
alcançar
a
Justiça, pois o escopo do
instituto é evitar o streptus
iudicii e não agraciar o réu
com
a
impunidade”
(Rel.
LAGRASTA NETO, RJTACRIM
37/91)
Arredada a preliminar, passo
ao exame do mérito.
Infere-se
do
quadro
probatório que, em 17 de outubro de 2018, no
período
da
manhã,
na
Estrada
Laranjal
Paulista, Via Terra, no 50, cidade e Comarca de
Tatuí, o apelante ameaçou, por palavras, sua
companheira, Janaina Marcia de Ramos, de
causar-lhe mal injusto e grave (morte), dizendo
“para
que
fosse
tomar
banho
e,
posteriormente se deitasse com ele e 'se não
for eu mato você, sua vida tá por um fio' (sic)”
(fls. 01).
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e

materialidade delitiva (fls. 05/07, 08, 09, 58,
59 e arquivos audiovisuais).
Na
primeira
etapa
da
persecução penal (fls. 09), o réu admitiu a
prática criminosa. Disse que “vive em união
estável com Janaína Márcia de Ramos há 15
anos,
nascendo
03
filhos
desse
relacionamento. Narrou que, no dia dos fatos,
num final de semana, pelo fato de estar
embriagado, se desentendeu com Janaína e
confessou que disse que 'iria matá-la' e que a
vida dela 'estava por um fio'. Disse isso,
porém não tem nenhuma intenção de fazer
mal a ela. Esclareceu que, não se considera
alcoólatra, porém bebe em finais de semana.
Negou que havia exigido que ela se banhasse
para se deitar com ele. Contou que não se
lembra de haver dito isso. Declarou que
Janaína saiu de casa, após arrumar sua
roupa, mas acredita que logo ela volta.
Relatou que os filhos estão com o mesmo” (fls.
54). Em Juízo (fls. 59 e arquivo audiovisual),
contou que “houve uma discussão mas a
vitima
inventou
um
pouco.
Quanto
ao

depoimento que prestou em solo policial nega
que tenha dito aqueles dizeres mas afirma
que 'se é o que está escrito é porque
aconteceu'. Afirma que a palavra da vitima
tem mais importância. Hoje mantém um bom
relacionamento com a vitima” (fls. 54).
A ofendida Janaina Marcia de
Ramos (fls. 08, 58 e arquivo audiovisual), “em
sede policial (fls. 08), relatou que, convive há
15 anos com NIVALDO, ora acusado. Declarou
que tem 03 filhos fruto da relação, todos
menores de idade. Esclareceu que o acusado é
alcoólatra. Narrou que, na data dos fatos,
estava em sua residência com o acusado e
que, em dado momento, o mesmo lhe disse:
'agora você vai tomar banho e você vai deitar
comigo lá e se não for eu mato você, sua vida
tá por um fio' (sic). Relatou que, logo após, o
acusado tomar banho, a vítima saiu da
residência, pegou um cobertor, um travesseiro
e foi até o canavial. Esclareceu que recebeu a
ligação de um amigo, o qual prefere não
revelar o nome, que foi até a casa do mesmo e
passou a noite lá, noite a qual teve uma

chuva forte que durou horas. Narrou que, no
dia seguinte, precisou ir até sua residência
pegar o material de sua filha, para que a
mesma fosse para a escola, ao chegar à casa,
não disse nada ao acusado e começou a
arrumar suas roupas em uma sacola. Relatou
que o acusado indagou o porquê disso, ao
respondeu que estaria apenas arrumando
suas
roupas.
Alegou
que
o
acusado
novamente ameaçou-a, dizendo: 'se você sair
com essas roupas eu mato você, vai tomar
banho e ir deitar lá comigo, sua vida tá por
um fio' (sic). Relatou que foi ameaçada pelo
acusado por pedir separação o qual aceitou
no momento, mas horas depois não queria
mais se separar. Em juízo a vitima confirmou
ter sido ameaçada pelo réu e que isto já
aconteceu outras vezes. Relata que havia
conversado com o réu no dia anterior sobre o
desejo de separação e que no dia dos fatos o
réu bebeu e acabou por lhe ameaçar. Seus
filhos presenciaram o ocorrido. Concordou em
deixar a guarda dos filhos com o réu porque
não tinha condições de sustenta-los. Hoje

estão
separados
e
mantem
um
relacionamento sem conflitos” (fls. 55).
Como reiteradamente se tem
decidido, a palavra da vítima, se coerente e
uniforme, deve merecer integral acolhimento.
De
outra
parte,
não
se
demonstrou qualquer motivo para que as
ofendidas
viessem
a
acusar
o
apelante
gratuitamente de crime tão grave.
Outrossim, é cediço, que a
palavra da vítima assume especial relevância
nos crimes de violência doméstica ou familiar,
pois, via de regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais.
Neste sentido:
“DELITO
DE
AMEAÇA
-
VIOLÊNCIA
DOMESTICA
-
AMEAÇA
APTA
A
INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA -
CONFIGURAÇÃO
-
ABSOLVIÇÃO
-
Impossibilidade:
Sendo
a
ameaça
idônea
e
séria,

capaz de causar temor na
vítima, caracterizado está o
delito de ameaça. PROVA -
PALAVRA
DA
VÍTIMA
-
DEPOIMENTO
EM
CONSONÂNCIA COM DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS - VALOR
- RELEVÂNCIA: A palavra da
vítima
representa
viga
mestra
da
estrutura
probatória e sua acusação
firme e segura com apoio em
outros
elementos
de
convicção autoriza o édito
condenatório. Recurso não
provido”
(TJSP
-
Ap.
no
0000330-06.2009.8.26.0382,
Relator J. Martins, julgado.
em 13/12/2012, 15a Câmara
Criminal).
No mais, tem-se que o crime
de
ameaça
se
caracteriza
de
diversas
maneiras, bastando, para tanto, a forma oral,

como na hipótese vertente.
Oportuno
ressaltar
que,
sendo séria e idônea a ameaça, a ponto de
intimidar a ofendida, como in casu, configura-
se o delito do artigo 147, caput, do Código
Penal, cujo elemento subjetivo consiste na
vontade livre e consciente de ameaçar alguém
de um mal injusto e grave.
A propósito:
“Nélson Hungria observa que
a ameaça é um crime formal
isto
é,
consuma-se
ainda
quando, in concreto, não se
verifique
o
resultado
(intimidação)
visado
pelo
agente, dês que a ameaça,
considerada em si mesma,
seja idônea para atemorizar
um
homem
comum
(Comentários
ao
Código
Penal, vol. VI: 184, 4a ed.,
Forense)”
(Rel.
WALTER
TINTORI

JUTACRIM
100/328).

Ademais,
não
trouxe
o
apelante qualquer prova que pudesse ilidir a
sua responsabilidade, não obstante o esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
No tocante às reprimendas e
ao regime prisional impostos, verifica-se que
foram criteriosamente dosados, observadas as
especificidades do caso concreto e de acordo
com o livre e prudente convencimento do MM.
Juízo de Primeiro Grau.
Nada há, portanto, a ser
reparado.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.

GUILHERME G. STRENGER
Relator